Tribunal: TCU
Processo: 002.910/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Niltek Servicos Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 915/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, de embargos de declaração opostos por Niltek Serviços Ltda. contra o Acórdão 355/2024-TCU-Plenário , que conheceu a representação formulada pela ora embargante acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2023, tendo por objetivo a contratação de serviços de assistente técnico administrativo pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Considerando que o Acórdão acima mencionado considerou improcedente a representação em comento. Considerando que o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo, porquanto lhe é imposto, quando assim desejar, demonstrar a razão legítima de intervir no processo, ocasião em que, deferido, figurará no processo como interessado; Considerando caber ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, o que não foi feito; Considerando que o representante-embargante não foi admitido como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Considerando ainda que, mesmo que fosse superada a questão preliminar de admissibilidade do recurso, não se verifica na decisão embargada a alegada omissão, visto que o acórdão proferido mediante o rito do artigo 143 do RITCU tem como fundamentos de decidir a instrução de peça 17, conforme explicitado no seu enunciado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Niltek Serviços Ltda., por falta de legitimidade recursal, e em remeter cópia deste acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 002.910/2024-1 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Niltek Serviços Ltda. (02.544.972/0001-72). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Frederico da Cunha Machado (616B/OAB-SE), representando Niltek Serviços Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.